Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de regulamentação de guarda, por meio do qual se pretendia a fixação imediata e provisória de regras de convivência entre genitor e filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistente na fixação imediata de regime provisório de convivência, à luz do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar claramente evidenciados em juízo de cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A manutenção, por período significativo, do regime de convivência atualmente praticado, sem demonstração de alteração superveniente relevante, afasta a caracterização de perigo iminente ou risco grave de dano aos menores.
5. Alegações de conflitos entre os genitores e divergências quanto à rotina escolar, atividades extracurriculares e comunicação, embora, em tese, relevantes para o exame do mérito da ação originária, não se mostram suficientes, por si sós, para justificar intervenção judicial urgente.
6. A imposição liminar de novo regime de convivência, sem mínima instrução probatória, pode gerar instabilidade adicional à rotina das crianças, configurando perigo de dano inverso e afronta ao princípio do melhor interesse do menor.
7. A definição ou modificação do regime de convivência demanda dilação probatória, notadamente mediante estudo psicossocial, providência a ser conduzida pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a antecipação da matéria em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0744431-38.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 01.04.2026.